Tribunal: TJMT
Processo: 1019115-46.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos do agravo de instrumento 1019115-46.2019.8.11.0000
RECORRENTE: RICARDO SERGIO FIORAVANTI FILHO
RECORRIDO: JOSE MARIA MARIANO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por RICARDO SERGIO FIORAVANTI FILHO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 41977481):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FASE DE CUMPRIMENTO SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRECLUSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE O TEMA – CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA INCUMBÊNCIA QUANTO AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM A LAVRATURA DA ESCRITURA PÚBLICA E PAGAMENTO DE IMPOSTOS, PARA A TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE IMÓVEL – POSTULAÇÃO EM JUÍZO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE – ITBI E DEMAIS DESPESAS DE TRANSMISSÃO QUE DEVEM SER ASSUMIDAS PELOS COMPRADORES, NA FALTA DE ESTIPULAÇÃO EM CONTRÁRIO – AUSÊNCIA DE CLÁUSULA ESPECÍFICA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não ocorre a preclusão quando a matéria é suscitada no momento em que a parte é intimada para impugnar o cumprimento de sentença e esta não é apreciada pelo juízo. Assim, insurgindo-se a parte na primeira oportunidade que lhe cabia, não incide o instituto da preclusão. O pagamento do ITBI e dos emolumentos cartorários relativos à transferência da propriedade não foi objeto de determinação judicial na sentença e/ou acórdão proferido nos autos da ação de adjudicação compulsória, razão pela qual a discussão deve ser enfrentada em sede de cumprimento de sentença. Diante da ausência de pactuação entre as partes, a responsabilidade pelo pagamento das despesas de escritura pública e registro, bem como do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI, decorrente transferência de titularidade do imóvel é dos promitentes compradores (art. 490 do CC). (N.U 1019115-46.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 25/06/2020)
Os Embargos de Declaração id 42503458 foram rejeitados, conforme acórdão id 47442479.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão afrontou o artigo 5o, XXXVI da CF e artigo 223 do CPC, uma vez que em sede do Agravo de Instrumento, reverteu decisão transitada em julgado, alterando a responsabilidade pelo pagamento das despesas de escritura pública e registro, bem como do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, uma vez que não teria sido suscitada a discussão pelo réu quando da prolação da sentença, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo e isento de preparo, conforme certidões id 50845981 e 54379451.
Indeferido o pedido de efeito suspensivo, conforme decisão de Id. 54473963
Contrarrazões sob Id. 56239953
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação da Constituição Federal - Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, cuja competência encontra-se adstrita ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 102 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 685.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).
Assim, em relação à suposta violação ao artigo 5o, XXXVI da CF, da Constituição Federal, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 223 do CPC, está amparada na assertiva de que em sede do Agravo de Instrumento, reverteu decisão transitada em julgado, alterando a responsabilidade pelo pagamento das despesas de escritura pública e registro, bem como do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, uma vez que não teria sido suscitada a discussão pelo réu quando da prolação da sentença.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTS. 1.022 E 489 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. MULTA E HONORÁRIOS. ART. 475-J DO CPC/1973. NÃO CABIMENTO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No presente caso, embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. Assim, não há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional. 2. O acolhimento da pretensão recursal, a fim de afastar o caráter provisório do cumprimento da sentença, demandaria alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ. 3. O entendimento da Corte local está em conformidade com a jurisprudência do STJ, de que a incidência da multa de 10% do artigo 475-J do CPC/1973, exige o trânsito em julgado da sentença. 4. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp 1327570/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 09/11/2018)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV